Tribunal: STF
Processo: RHC 73188
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  DE  HABEAS  CORPUS.  INTERPOSIÇÃO  CONTRA
DECISÃO  DO SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA. PACIENTE DENUNCIADO PELOS
CRIMES  DOS ARTS.  16 E  18, III,  DA LEI  N. 6.368/76;  1. DA LEI N.
2.252/54 E 155, PAR.  4., I E  IV,  DO  CÓDIGO  PENAL  PERANTE VARAS
DISTINTAS. INOCORRENCIA DE LITISPENDÊNCIA.
          O  quadro de fato extraido  das denuncias indica que não há
litispendência,  ja que  se trata  de imputações  por fatos diversos,
tendo  o delito de  corrupção de menores  sido praticado em concurso,
tanto  no crime  de  furto quanto  no de  porte  e uso  de substancia
entorpecente.
          Recurso ordinário improvido.